Tribunal: TJPA
Processo: 0000718-05.2012.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000718-05.2012.8.14.0036

APELANTE: LUIS DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS OUVIDAS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

- Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUIS DOS SANTOS PANTOJA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,

id 6162370 - Pág. 1/4, que o condenou à pena de
04 anos de reclusão, em regime semiaberto
, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo
155, §4º, IV, do Código Penal (Furto qualificado pelo concurso de agentes).

Consta na inicial acusatória, que o ora recorrente mais Jefferson Jacson Miranda Soares adentraram na casa da vítima pela janela e subtraíram do local 1 caixa amplificada de 700w, 1 panela de pressão, 1 ferro elétrico, 1 botijão de gás sem carga, 1 mochila contendo microfone com cabos, produtos alimentícios, 1 ventilador e 1 vasilha.

Em suas razões recursais, a Defesa, id 6162371 - Pág. 11, pleiteia a absolvição do ora recorrente
pela ausência de provas.

Em contrarrazões, Id. 6162371 - Pág. 19/23, o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença proferida.

Por fim, foi apresentado parecer do Procurador de Justiça,
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,
em id 6491028,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa, id 6162371 - Pág. 11, pleiteia a absolvição do ora recorrente pela ausência de provas.

Aduz a Defesa que a instrução processual não foi produzida qualquer prova da autoria contra o apelante. Durante a instrução processual apenas foi ouvida a suposta vítima, sem que tenha sido produzida qualquer outra prova para sustentar uma sentença condenatória, pois as testemunhas policiais nada presenciaram.

Alega ainda que a palavra da vítima sem que ela tenha sido confirmada por outras provas não pode ter como resultado processual uma sentença condenatória.

O pleito de absolvição por ausência de provas não merece prosperar. Vejamos:

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas mediante as provas orais colhidas durante toda a instrução processual, no caso, os depoimentos das testemunhas e da vítima, tanto na fase policial, quanto judicial, bem como pelos documentos constantes no inquérito policial (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Entrega).

Já a autoria especificadamente extraímos dos depoimentos das testemunhas são uníssonos ao apontar o recorrente e comparsa com coautores do crime.

E, conforme trechos da sentença impugnada – id 6162370:

“A vítima GERSON afirmou que no dia dos fatos seu pai acordou cedo, por volta das 5 horas da manhã, e percebeu que alguns objetos haviam sido furtados. Que um rapaz da rua avisou que viu o acusado Luis subtraindo os bens, que tentou correr atrás dos acusados mas eles fugiram em uma moto. Que os acusados entraram por uma janela fechada com ripas, as quais foram arrancadas. Que recuperou quase todos os bens, faltando a caixa de som.

A testemunha HORANGEL relatou que foi acionado para auxiliar na prisão do acusado Luis. Que Luis confessou a autoria do crime quando foi preso. Que Luis indicou Jefferson como seu comparsa.

A testemunha MATIAS afirmou que estava na praça com uns amigos quando viu Luis passando com uma caixa de som amplificada no ombro por volta das 3:30 da madrugada. Que depois que passou, Luis voltou com Jefferson mas já sem a caixa de som.

A testemunha OSIMAR relatou que adquiriu uma caixa de som das mãos do acusado Luis pela quantia de R$ 100,00. Que chegou a perguntar se a caixa era roubada, tendo o acusado negado.

A testemunha DOMINGAS disse que soube do furto porque um rapaz passou na sua casa vendendo um botijão de gás dizendo que sua mãe estava doente. Que comprou o botijão de gás e saiu pra feira, e quando voltou a polícia já estava em sua casa.

A testemunha NEUZA disse que soube do fato em questão quando a polícia levou o acusado Luis até sua casa procurando por um ferro elétrico, o qual havia sido vendido à depoente pelo acusado Luis.

Pois bem. Durante a instrução probatória restou comprovado, pelos depoimentos sólidos e convergentes da vítima e das testemunhas que os acusados agiram em concurso de pessoas com o fim de subtrair os bens da residência da vítima, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria delitiva. A testemunha MATIAS confirmou que viu o acusado Luis com a caixa de som furtada e na companhia do acusado JEFFERSON, o qual auxiliou na fuga de Luis, e portanto, é co-autor do crime. As testemunhas OSIMAR, DOMINGAS e NEUZA compraram objetos furtados oferecidos pelo acusado Luis. A testemunha HORANGEL confirmou que o acusado Luis confessou a autoria do crime e apontou Jefferson como seu comparsa. Diante do que foi demonstrado, o elemento volitivo restou evidenciado, uma vez que os réus agiram com consciência e vontade para o fim subtrair os bens da vítima. O fato se amolda à espécie prevista no art. 155, §4º, IV do CP, como corretamente capitulado na denúncia”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis por diligências envolvendo o crime, são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ
. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação do ora recorrente no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES,

2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

E, como bem ponderou o Procurador de Justiça:
“Posto isto, entendemos não merecer amparo o pleito recursal da Defesa ao pugnar pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois, a nosso ver, o arcabouço probatório que consta nos autos se mostra harmônico e suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida pelo magistrado a quo”.

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, entretando,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora -

Belém, 01/12/2021